Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709519-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. I.1. CONTRARRAZÕES. QUESTÕES RELATIVAS A CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEIS EM FASE DE RECURSO, MAS PRECLUSAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO OPERADA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MÉDICO ASSISTENTE. REQUERIMENTOS INDEFERIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. III. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE QUE A SEGURADA DECLAROU SEU ESTADO DE SAÚDE COM OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ÓBITO DA SEGURADA. DEVER RECONHECIDO DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO A BENEFÍCIO DOS HERDEIROS. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO JUSTIFICADA PELA PROVA DOCUMENTAL. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA COMO CAUSA DO ÓBITO. EXAMES DE SAÚDE NÃO EXIGIDOS DA PROPONENTE PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SEGURO CONTRATADO COM ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA SEGURADORA. OPÇÃO FEITA PELA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO SEM QUE TIVESSEM SIDO ADOTADAS MAIORES CAUTELAS NA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA PROPONENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As alegações de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir da autora, porque relativas às condições da ação, podem ser conhecidas de ofício, mesmo em fase recursal, visto que encerram matéria de ordem pública. Entrementes, foram analisadas por esta c. 1a Turma Cível no julgamento do recurso de apelação que anteriormente interpôs a corretora ora apelada. Questões preclusas que não podem ser reagitadas. Preliminares suscitadas em contraminuta não conhecidas. 2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial e de expedição de ofício ao médico assistente. 1.1. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.2. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 3. Nada havendo que possa atestar tenha sido a segurada chamada a declarar seu estado de saúde como elemento relevante para a contratação do seguro, tanto que não consta sua assinatura no campo “Declaração Pessoal de Saúde – DPS” do documento padronizado em que instrumentalizadas as Propostas por ela apresentadas à seguradora e não tendo essa empresa, como medida de cautela, exigido à proponente qualquer relatório médico ou avaliação de saúde da contratante, manifesto que assumiu o risco do negócio que formalizou com manifesta falta de diligência. Falta, assim, lastro probatório à alegação aduzida pela empresa recorrente de justificada recusa administrativa à solicitação de cobertura porque teria a proponente dolosamente deixado de informar sobre doença preexistente que a teria levado a óbito. 4. Hipótese em que incide a orientação expressa na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Inadmissibilidade de atribuir à segurada a prática de conduta de má-fé ao aderir ao contrato de seguro ofertado pela apelante no mercado de consumo. Direito reconhecido aos herdeiros de serem beneficiados pelo contrato de seguro validamente ajustado pela autora da herança. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e documental essencial para o deslinde do caso; b) artigo 766 do Código Civil, sob o argumento de que a recusa ao pagamento da indenização securitária pela recorrente se deu de forma absolutamente legítima, uma vez que no ato de celebração do contrato de seguro houve má-fé, já que a segurada afirmou que estava em pleno gozo de sua saúde física. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com entendimento do enunciado 609 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL SCHIMITT, OAB/RJ 103.479. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 766 do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “ausentes provas de que a segurada emitiu, no momento da contratação do seguro, declaração à empresa seguradora omitindo dolosamente informações relevantes quanto a seu estado de saúde, inviável atribuir-lhe a prática de conduta de má-fé” (ID 66964259), demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-FÉ. OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA EM IMPLEMENTAR A COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DA SEGURADORA ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. ATITUDE CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVANTE. 1. Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie. 2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), quando nega a cobertura securitária. 3. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio. (AgInt no AREsp n. 2.241.818/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL SCHIMITT, OAB/RJ 103.479. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023